Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-28.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000444-28.2020.8.05.0244

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros

Advogado(s): KALIANDRA ALVES FRANCHI, DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: EDNA ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s):ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE CONSÓRCIO. MORTE DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL. REDUÇÃO DA QUANTIA INDENIZATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, ajuizada em razão da recusa de pagamento de seguro prestamista contratado conjuntamente ao consórcio de motocicleta firmado por consumidor falecido posteriormente. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando quitado o contrato de consórcio, condenando solidariamente as rés ao pagamento da indenização securitária no valor da carta de crédito e fixando indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve má-fé do segurado por omissão de doença preexistente que justifique a negativa de cobertura securitária; (ii) determinar se a administradora do consórcio possui responsabilidade solidária em relação à indenização securitária e aos danos morais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora do consórcio integra a cadeia de fornecimento do serviço, tendo atuado como estipulante do seguro e participante ativa na contratação, o que justifica sua responsabilidade solidária nos termos do art. 25, § 1º, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. A ausência de exigência de exames médicos prévios no momento da contratação impede a seguradora de invocar a existência de doença preexistente como justificativa para a negativa de cobertura, salvo comprovada má-fé, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 609).

5. Não restou comprovada a má-fé do segurado no ato da contratação, sendo insuficiente o diagnóstico anterior ao contrato sem demonstração inequívoca de ciência plena da gravidade da patologia que o acometia.

6. A negativa de cobertura, sem prévia exigência de exames e com base em cláusula restritiva não adequadamente esclarecida, configura falha na prestação do serviço e conduta abusiva à luz do CDC.

7. O valor inicialmente arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais revela-se desproporcional ao dano, sendo razoável a sua redução para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com a jurisprudência da Segunda Câmara Cível desta egrégia Corte.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º e 25, §1º; CC, art. 406, § 1º; CPC/2015, arts. 373, II, 931, 937, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2583215/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2008938/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2033791/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.10.2023; TJ-BA, Apelação 8001189-21.2020.8.05.0078, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 28.05.2024; TJ-BA, Apelação 8062250-46.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 21.06.2024; TJ-BA, Apelação 8045335-24.2019.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 05.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000444-28.2020.8.05.0244, em que figuram como apelantes
ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO NACIONAL HONDA LTDA.
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
e como apelados
EDNA ARA
Ú
JO DOS SANTOS OLIVEIRA
e
OUTROS (03)
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

aos recursos de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-238